Tribunal: TJDFT
Processo: 0018891-87.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEGLIGÊNCIA ESTATAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

1. Viável a substituição da prova pericial pela simplificada quando o ponto controvertido pode ser dirimido por depoimento de especialista, nos termos do art. 464, §§2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

2. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, resultante de conduta comissiva é objetiva, aplicando-se a teoria do risco administrativo e, subjetiva, quando sucede de ato omissivo, empregando-se a teoria da culpa do serviço.

3. Se o dano alegado adveio de uma omissão estatal, cuida-se de responsabilidade subjetiva, pelo que se faz necessária a comprovação da conduta negligente do agente público, bem como do nexo de causalidade entre esta e o evento danoso.

4. Ausente a comprovação da alegada negligência na prestação de serviços de saúde, bem como do liame causal entre o dano e a suposta falha na prestação do atendimento hospitalar, não merece amparo a pretensão autoral de reparação dos danos morais experimentados.
5. Recurso não provido.